Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.

I – Não configura julgamento ultra petita nem resulta em enriquecimento ilícito a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que, observados os parâmetros indicados na r. sentença exequenda, resultou em saldo devedor superior ao indicado pela parte credora.
II – Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.